Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701882-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO CHAVES DE SOUSA contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante afirma não ter condições de efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Diz não ter sido facultado ao agravante a comprovação da hipossuficiência. Aduz ter ocorrido violação ao disposto no artigo 10 e 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Defende que o benefício pleiteado deve ser concedido mediante a simples afirmação da parte, sob pena de se obstar o acesso à Justiça. Assevera que, como patriarca da família, é o responsável pelo sustento dos filhos e neto, sendo seus proventos utilizados em despesas ordinárias. Pede a antecipação da tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto recursal. Intimado para comprovar a hipossuficiência, o agravante apresentou o documento de ID 14314689. Relatados, decido. Segundo o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira, deduzida por pessoa natural, goza da presunção relativa de veracidade, podendo o Juízo negar a gratuidade de justiça, se existirem nos autos elementos que contradigam tal alegação. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Corte segue reiterados pronunciamentos do C. STJ acerca da matéria, como aqueles que podem ser conferidos a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. REEMBOLSO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu não ser possível o ressarcimento integral das despesas médicas, haja vista a ausência de previsão contratual para o reembolso. Para alterar esse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto probatório do feito e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimento vedado em recurso especial.4. Nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) Conclui-se, pois, diferentemente do que sustenta o agravante, que a declaração de insuficiência financeira é relativa, não bastando para a concessão do benefício a mera declaração de hipossuficiência, podendo ser afastada pela prova dos autos, como na hipótese em análise. Cumpre destacar que, não obstante tenha o agravante assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não é possível comprovar, a partir dos elementos dos autos de origem, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Isso porque, conquanto o agravante afirme ser arrimo de família e arcar com despesas ordinárias de valor elevado, certo é que os seus rendimentos não traduzem uma situação financeira que o impossibilite de pagar os custos do processo. O salário líquido do agravante indica que seu padrão econômico-financeiro supera a média auferida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de arcar com as despesas processuais, as quais, no Distrito Federal, em regra, são módicas, não havendo, desta maneira, prejuízo ao próprio sustento e de sua família. No caso vertente, o agravante apenas alegou que é arrimo de família, contudo, não há nos autos prova da alegação. O agravante é servidor público aposentado, morador da zona rural de Formoso, no Estado do Piauí, recebendo a título de proventos o valor bruto de R$3.865,78 (ID 53970839 dos autos de origem). Busca, na ação de origem o recebimento de R$131.120,00, que alega terem sido desfalcados de sua conta PASEP pelo autor/agravado, e seus interesses são representados por advogado particular. Neste contexto, há elementos nos autos que contrariam a alegação de hipossuficiência, razão pela qual não há motivos para, neste momento processual, deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Destaque-se, por oportuno, que não obstante o agravante afirme não ter sido oportunizada a possibilidade de comprovar a sua hipossuficiência no Juízo de origem, tal faculdade foi ofertada nesta instância recursal; o agravante, porém, não colacionou aos autos elementos que permitissem afastar a conclusão a que chegou Magistrado de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator